Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711833-20.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA APELADO: PETROENGE ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela Embargada SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA (ID 27509274), em face de sentença (ID 27509143) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que nos autos dos embargos de terceiros, julgou procedentes os embargos para: (i) afastar a alegação de fraude à execução, mantendo hígida a alienação das ações que pertenciam à Executada ao Embargante; e (ii) condenou a Embargada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 8% (oito por cento) do valor da causa, com fundamento no inc. II do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil. Adoto o relatório lançado na sentença de ID 27509143, proferida nos seguintes termos: Trata-se de embargos de terceiros opostos por PETROENGE ENGENHARIA S/A em face do exequente SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA que move execução de título extrajudicial contra DANLUZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Sustenta que na execução referida foi oficiada pelo juízo para informar da existência de dividendos, lucros ou quaisquer valores à disposição da executada e se, diante da retirada desta do quadro societário da embargante, houve pagamento das ações nos prazos especificados no Diário Oficial do Distrito Federal de 9 de setembro de 2013. Prossegue dizendo que informou ao juízo que a executada não tinha a receber dividendos, lucros ou quaisquer valores na condição de ex-acionista da sociedade empresária, bem como esclareceu que ela exerceu direito de recesso na assembleia realizada em 23.06.2011 e retirou-se da sociedade anônima. Contudo, afirma que mesmo a despeito disso, a embargada requereu a declaração de fraude à execução e de nulidade da transferência das ações da executada (quando de sua retirada) e a penhora destas, razão pela qual foi intimada para opor embargos, nos termos do artigo 792, § 4o, do Código de Processo Civil. Invoca o artigo 792 do Código de Processo Civil e Súmula 375 do STJ, para fundamentar a inexistência de fraude à execução, sobretudo ante a ausência má-fé, que não estaria presente na retira da executada da sociedade e no pagamento a ela do valor de R$ 903.306,18, quando não se tinha notícia da execução, tampouco havia ato judicial constritivo. Nessa medida, para secundar sua boa-fé, alude ter apresentado todos os documentos legais referentes à transação. Ante a suposta revelia da embargada, o feito foi sentenciado e julgados procedentes os embargos, condenando-se a embargada nos ônus da sucumbência, id 60185833. Iniciada a fase de cumprimento de sentença (id 64154604) quanto aos honorários advocatícios, a embargada apresentou impugnação, na qual suscitou preliminarmente a ausência de citação nos embargos de terceiro (id 69140698). Em seguida, apresentou contestação aos embargos de terceiro, id 69815515. Alega que ajuizou a execução contra Danluz Industria e Comércio e Serviço Ltda em 4/11/2010 e a executada firmou acordo em 3/2/2011, mas em razão do descumprimento deste a execução retomou seu curso em 14/6/2011, sendo que em 23/6/2011 houve a retirada da sociedade e o pagamento à executada de R$ 903.306,18 pela embargante. Anota que a alienação das ações reduziu a executada à insolvência, pois não encontrou outros bens e ainda que a embargante não pode ser considerada terceiro de boa-fé, dada a relação mantida com a executada. A embargante se manifestou sobre a impugnação ao cumprimento de sentença no id 70212568. Decisão de id 72898111, acolhendo a preliminar de nulidade de citação e tornou sem efeito os atos processuais praticados até a apresentação da contestação apresentada pela embargada, inclusive a constrição praticada durante o cumprimento de sentença, bem como intimou as partes para especificação de provas. A embragada pugnou pela produção de prova oral, enquanto que a embargante requereu o julgamento antecipado da lide. É o relato necessário. Na sentença, o Juízo de origem entendeu que (i) embora a retirada da Executada da sociedade da qual era acionista tenha provocado o esvaziamento patrimonial da sociedade e tenha ocorrido após a citação, sem que tenham sido encontrados outros bens, não restou configurada a má-fé da Embargante que simplesmente efetuou o pagamento das ações a acionista que exerceu a faculdade de retirar-se da sociedade, qual seja, o direito de recesso, previsto no art. 137 da Lei n. 6.404/76, quando o acionista é reembolsado do valor de suas ações conforme previsto no Estatuto; (ii) conforme documentos já encartados aos autos, foram observadas todas as formalidades legais relativas à venda das ações da Executada, tais como deliberação em Assembleia e publicações oficiais; (iii) não se pode presumir a má-fé pelo fato de a Executada ter sido acionista de 25% das ações da Embargante. A boa-fé se presume, a má-fé deve ser provada. E desse ônus não se desincumbiu a Embargada, de modo que a alegação de fraude à execução deve ser rechaçada; (iv) quando deflagrada a execução, competia ao Exequente requerer o registro de constrições (ou existência da execução) em livros próprios da PETROENGE ENGENHARIA S.A, que é providência adequada para impedir a alienação fraudulenta de ações, pois somente com esta providência, terceiros e própria sociedade empresária, têm conhecimento de eventuais constrições. Nesse sentido, dispõem os artigos 40, inc. I e 100, inc. I, 'f', da Lei n. 6.404/1976; (v) não foi requerida a averbação na Junta Comercial da existência da ação de execução a fim de dar conhecimento a terceiros do litígio, na forma do art. 828, do CPC. A mencionada averbação tem efeito de prevenir a fraude à execução (§ 4o, art. 828, CPC) e que o proprietário do bem não perde o direito de disposição dele, mas se alienado, o negócio jurídico pode ser declarado ineficaz com relação ao Credor Exequente; (vi) verifica-se que a Embargada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois sequer especificou fato concreto indicativo de má-fé ou capaz de demonstrar que a Embargante – PETROENGE ENGENHARIA S/A, que recebeu as ações objeto do pedido de declaração de fraude à execução, tinha ciência da existência de ação capaz de reduzir a Devedora - DANLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. à insolvência; (vii) a boa-fé da Embargante, a afastar os requisitos pelo art. 792 do CPC deflui, também, dos documentos apresentados nos autos da execução e nestes embargos, cuja credibilidade, em nenhum momento, foi debilitada. A Embargada SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA opôs embargos de declaração (ID 27509263), os quais não foram providos (ID 27509270). A Embargada apela (ID 27509274). Em suas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa, visto que o Juízo sentenciante entendeu que ela não teria conseguido demonstrar a má-fé da Apelada, contudo, indeferiu, ou melhor, nem apreciou, o pedido de produção de prova que tinha esta finalidade, em violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. No mérito, sustenta que: (i) a Embargante Petroenge não pode ser considerada terceiro, por ser pessoa coligada, e muito menos de boa-fé; (ii) a Executada Danluz era sua acionista, com atuação destacada na gestão e nas atividades sociais; (iii) os representantes legais da Executada eram, também, seus representantes e, através deles, tinha conhecimento formal da execução; (iv) a Petroenge atuava, juntamente com os demais sócios, no mesmo ramo de atividades da Executada Danluz, compartilhando resultados e contratações; (v) não deixa de ser, no mínimo, inusitado o fato de a ata, que aprovou a saída da Danluz somente ter sido publicada em 2013, depois do término do pagamento dos haveres desta, o que reforça o conhecimento e a conivência da Petroenge com as praticadas da Danluz. Requer (i) a anulação da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à primeira instância para a produção da prova pleiteada pela Recorrente. Ou, (ii) subsidiariamente, pede o provimento do pedido, para reformar a sentença e reconhecer a fraude à execução na transferência das ações que a Danluz detinha no Capital Social da Petroenge S.A. As custas recursais foram recolhidas (ID 27509275). A Apelada, em contrarrazões ao recurso (ID 27509280), arguiu preliminar de coisa julgada, sustentando que a alegação de fraude foi rechaçada nos próprios autos da ação de execução n. 0032267-86.2010.807.0007, em data posterior à oposição destes embargos, cuja decisão não foi sequer objeto de recurso por parte da Apelante - SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA. Assim, a inexistência de fraude à execução na venda das ações da DANLUZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. à Apelada - PETROENGE ENGENHARIA S.A, está totalmente albergada pelo manto da coisa julgada, erigida pela Constituição Federal de 1988 como garantia fundamental individual (art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal), protegida em nível de cláusula pétrea (art. 60, § 4o, inc. IV, da Constituição Federal), o que ratifica a sentença que julgou procedentes os presentes Embargos de Terceiro. No mérito refuta os argumentos do recurso e pugna pela manutenção da sentença. Por conseguinte, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC, com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE a Apelante SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA para, querendo, apresentar manifestação acerca das alegações contidas nas contrarrazões de ID 27509280, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2021 09:20:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador